Tribunal: STF
Processo: AI 104306
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS.
NÃO E DE SE ACOLHER A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 23, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE O TEMA CONTROVERTIDO NÃO FOI POSTO SOB SEU
ENFOQUE, ATÉ PORQUE NÃO FOI, NO CASO, NEGADA A POSSIBILIDADE DA
ISENÇÃO, MAS SIM QUE NÃO HAVIAM SIDO ATENDIDOS OS REQUISITOS PARA
TANTO EXIGIDOS.
OUTROSSIM, NÃO E DE SE TER O ACÓRDÃO COMO DIVERGENTE DOS ENUNCIADOS
DAS SUMULAS 570 E 573. E QUE ASSINALOU O ACÓRDÃO QUE A AGRAVANTE
NÃO PODERIA CONSIDERAR AS MAQUINAS IMPORTADAS COMO BENS DE CAPITAL,
JA QUE SE DESTINAVAM A LOCAÇÃO, E O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU QUE,
APESAR DISSO, DEVERIAM ELAS TER AQUELA CARACTERIZAÇÃO; E NO
REFERENTE A SÚMULA 573, FALA ELA EM COMODATO, E O CASO E LOCAÇÃO.
NÃO E POSSIVEL DAR-SE AOS ENUNCIADOS DAS SUMULAS INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA OU ANALOGICA PARA, COM ISSO, EMBASAR O EXTRAORDINÁRIO SOB
FUNDAMENTO DE DIVERGENCIA DO ACÓRDÃO COM A SÚMULA.